Tribunal: TJSP
Processo: 2202804-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – SHOPPING CENTER – AÇÃO DE DESPEJO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELA AGRAVADA – INADMISSBILIDADE NO CASO – EVIDENTE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRETENSÃO, NA AÇÃO DE DESPEJO, DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO, NÃO ESTANDO A MESMA LASTREADA UNICAMENTE NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – SHOPPING CENTER – AÇÃO DE DESPEJO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELA AGRAVADA – INADMISSBILIDADE NO CASO – EVIDENTE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRETENSÃO, NA AÇÃO DE DESPEJO, DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO, NÃO ESTANDO A MESMA LASTREADA UNICAMENTE NA AUSÊNCIA DE GARANTIA – CONEXÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SER RECONHECIDA POR IDENTIDADE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.